Tribunal: TJDFT
Processo: 0745444-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745444-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: ANDRE LUIS MACHADO GRILO D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S.A. contra a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença n. 0705976-06.2022.8.07.0001, que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante, homologando os cálculos da contadoria judicial e fixando o valor do débito remanescente em R$ 34.904,88 (trinta e quatro mil, novecentos e quatro reais e oitenta e oito centavos). Em suas razões, o recorrente alega que o cálculo homologado desconsiderou a restituição administrativa de R$ 12.969,00 (doze mil, novecentos e sessenta e nove reais), valor já devolvido ao agravado, gerando assim um excesso de execução. Defende que, ao não incluir esse valor na apuração do débito, houve violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, beneficiando indevidamente a parte contrária. Alega, ainda, que a multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixada pelo descumprimento da obrigação, é exorbitante, pois o prazo foi descumprido por apenas dois dias, consignando que o valor correto seria de R$ 1.000,00 (um mil reais), resultante de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, conforme a decisão original. Pontua que a ausência de dedução da quantia já restituída administrativamente e o erro no cálculo da multa acarretam prejuízo financeiro à agravante, impondo-lhe a obrigação de pagar valores superiores aos devidos, o que contraria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pondera que, além do excesso de execução, há risco iminente de que o agravado venha a levantar valores indevidamente, caso não seja concedido efeito suspensivo ao recurso, já que, na fase de cumprimento de sentença, o bloqueio de ativos do agravante via SISBAJUD foi determinado, sem que a restituição anterior fosse levada em consideração. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo para impedir o levantamento dos valores controvertidos. No mérito, pleiteia a reforma da decisão para que sejam corrigidos os cálculos, deduzindo-se o valor já restituído de R$ 12.969,00 (doze mil, novecentos e sessenta e nove reais) e revisando-se o montante da multa para R$ 1.000,00 (um mil reais). Preparo recolhido (ID 65497775). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O pedido de liminar veiculado no presente agravo visa suspender os efeitos da decisão agravada, a fim de evitar o bloqueio de valores até que o colegiado aprecie o recurso interposto. Na origem, o cumprimento de sentença versa sobre a devolução das parcelas de empréstimo descontadas indevidamente do contracheque do requerente, referentes a contrato de empréstimo não reconhecido. A sentença condenou a instituição financeira “a devolver em dobro os valores retidos e a pagar compensação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Juros e correção devidos a contar de cada pagamento no caso da devolução. Juros a contar da primeira parcela cobrada e correção a contar do arbitramento no caso da compensação." Consignando, ainda, que "Deverão ser abatidos do valor a ser devolvido aqueles já estornados.” (ID 152173271). Ao julgar o recurso de apelação interposto pelo requerido, o Tribunal deu parcial provimento ao apelo, apenas para afastar a condenação por danos morais (ID 167243043). Em suas razões, o recorrente pretende a reforma da decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença, alegando que a multa diária aplicada é excessiva e deveria ser reduzida para R$ 1.000,00 (um mil reais), ao argumento de que o descumprimento da decisão judicial ocorreu por apenas dois dias. Aponta, ainda, excesso de execução, uma vez que o cálculo homologado desconsiderou a restituição administrativa no valor de R$ 12.969,00 (doze mil, novecentos e sessenta e nove reais) já realizada. No que concerne às astreintes, verifica-se dos autos de origem, que o Juízo deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos da folha de pagamento do autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de 10 (dez) dias (ID 119640566). Embora o requerido tenha comparecido aos autos informando o cumprimento da liminar, mediante documentos acostados ao processo, a parte autora noticiou o descumprimento da medida, anexando contracheques que evidenciam débitos consignados em meses subsequentes à comunicação do cumprimento. A partir da demonstração acerca do efetivo descumprimento da decisão judicial, o Juízo aplicou a multa cominatória em seu limite máximo, fixando a penalidade em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Além disso, diante da comprovação da subsistência de débitos indevidos no contracheque do requerente, determinou ao demandado a restituição dos valores relativos aos meses de maio, junho e julho de 2022, sob pena de nova aplicação de astreintes, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de 10 (dez) dias (ID 132096348). Em cumprimento à ordem judicial, o ora recorrente promoveu a restituição de 9 (nove) parcelas de R$ 1.441,00 (um mil, quatrocentos e quarenta e um reais), consoante manifestação do próprio exequente e comprovação de saques apresentadas nos IDs 136496934 e 136496936, totalizando a quantia de R$ 12.969,00 (doze mil, novecentos e sessenta e nove reais). O Juízo de origem reconheceu a restituição desses valores na decisão de ID 143465497. Cabe destacar que a questão das astreintes não foi suscitada no apelo, restando consolidada a penalidade nos moldes estipulados no decisum de ID 132096348. Portanto, em análise preliminar, não assiste razão ao recorrente quanto ao afastamento ou redução da multa no valor de R$ 5.000,00, (cinco mil reais) incluída nos cálculos impugnados. Quanto à alegação de que os valores restituídos administrativamente não foram considerados no cálculo homologado, observo a probabilidade do direito no sentido de acolher o argumento do recorrente. De fato, as restituições administrativas no montante de R$ 12.969,00 (doze mil, novecentos e sessenta e nove reais) se encontram documentalmente comprovadas nos autos, conforme mencionado; guardam consonância com o título exequendo, que determinou o abatimento dos valores estornados no montante devido ao autor; e, a princípio, devem ser incluídas nos cálculos. Note-se que, instado pela Contadoria Judicial a informar os parâmetros para a realização dos cálculos (ID 189139070), o magistrado consignou que “a sentença condenou o réu a devolver os valores retidos, quais sejam, os relativos às cobranças nos contracheques de agosto de 2021 a julho de 2022, todas feitas em parcelas mensais no valor de R$ 1.441,00”. Entretanto, o Juízo deixou de mencionar as restituições ocorridas, critério que acabou sendo desconsiderado na elaboração dos cálculos pelo setor técnico. Assim, nesse ponto, mostra-se possível reconhecer a plausibilidade jurídica da pretensão recursal. Por outro lado, o perigo na demora resta consubstanciado no fato de que o Juízo de primeiro grau determinou a realização de pesquisa de ativos via Sisbajud, visando o adimplemento dos valores homologados. DISPOSITIVO Pelo exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator